Tribunal: TJMT
Processo: 1012708-77.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012708-77.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LAIS DE MATOS CAMPOS - CPF: 384.099.738-04 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (AGRAVANTE), BRUNO FERNANDO MACEDO RODRIGUES - CPF: 062.431.761-77 (AGRAVADO), EMERSON ALVES DE FREITAS - CPF: 006.232.131-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA.
ASTREINTES
FIXADAS EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. IMPOSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO COM PENALIDADES DO ART. 523, §1o, DO CPC.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA FORMADA NO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença oriunda de ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores e indenização, na qual o juízo de origem acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela executada para homologar cálculo judicial, reconhecer a incidência das penalidades do art. 523, §1o, do CPC e manter a exigibilidade de astreintes, reduzidas para R$ 10.000,00.

A agravante sustenta excesso de execução, impossibilidade de incidência de multa cominatória em obrigação de pagar quantia certa, ocorrência de bis in idem pela cumulação das astreintes com a multa e os honorários do art. 523, §1o, do CPC, bem como afronta à coisa julgada quanto aos honorários sucumbenciais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é juridicamente admissível a incidência de astreintes em obrigação de pagar quantia certa decorrente de sentença de rescisão contratual; (ii) saber se é possível a cumulação da multa cominatória com as penalidades previstas no art. 523, §1o, do CPC; e (iii) verificar se a decisão agravada observou corretamente os limites objetivos da coisa julgada quanto à distribuição da sucumbência e ao percentual dos honorários advocatícios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

A obrigação exequenda, consistente na restituição de valores pagos em contrato rescindido, possui natureza eminentemente pecuniária, submetendo-se ao regime executivo próprio das obrigações de pagar quantia certa.

As astreintes constituem mecanismo de coerção indireta voltado precipuamente à efetivação das obrigações de fazer, não fazer ou entregar coisa, nos termos dos arts. 497, 536 e 537 do Código de Processo Civil, revelando-se inadequada sua incidência para compelir o adimplemento de obrigação exclusivamente pecuniária.

A manutenção concomitante das astreintes e das penalidades previstas no art. 523, §1o, do CPC implica indevida duplicidade sancionatória, uma vez que a legislação processual já prevê, para o inadimplemento da obrigação pecuniária, a incidência de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, além dos meios executivos típicos de expropriação patrimonial.

O pagamento realizado após o prazo previsto no art. 523 do CPC autoriza a incidência da multa e dos honorários previstos no §1o do referido dispositivo legal, sendo irrelevante a inexistência de atos constritivos anteriores, conforme orientação consolidada da jurisprudência.

A decisão agravada também merece reforma quanto aos honorários sucumbenciais, porquanto o título judicial formado no Superior Tribunal de Justiça estabeleceu expressamente a redistribuição proporcional da sucumbência entre as partes e fixou os honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação, vedada a compensação, circunstância que deve ser rigorosamente observada na fase executiva, sob pena de afronta à coisa julgada material.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É incompatível a incidência de astreintes para compelir o adimplemento de obrigação de pagar quantia certa submetida ao regime executivo do art. 523 do CPC. 2. A cumulação de multa cominatória com as penalidades previstas no art. 523, §1o, do CPC caracteriza duplicidade sancionatória indevida. 3. A fase de cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites objetivos da coisa julgada, inclusive quanto à distribuição da sucumbência e ao percentual dos honorários advocatícios fixados no título executivo judicial.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos do cumprimento de sentença no 1001531-15.2023.8.11.0003, promovido por Bruno Fernando Macedo Rodrigues e Emerson Alves de Freitas, decorrente de ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores e indenização.

A decisão agravada, lançada no id. 224724274, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para homologar o valor principal de R$ 19.081,59, acrescido de honorários sucumbenciais de 15%, totalizando R$ 21.943,82; afastar a multa contratual de 2%; reconhecer a mora da executada e determinar a incidência da multa de 10% e dos honorários de 10% previstos no art. 523, §1o, do CPC; reduzir as astreintes para R$ 10.000,00; fixar o débito total em R$ 36.332,58; reconhecer pagamento parcial de R$ 21.345,92; e fixar saldo remanescente de R$ 14.986,66.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão agravada teria desconsiderado o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, que afastou a condenação por danos morais e redistribuiu os ônus sucumbenciais em igual proporção entre as partes, com honorários fixados em 12% sobre o valor da condenação; (ii) seria indevida a fixação de honorários de 15% exclusivamente em seu desfavor; (iii) não seriam exigíveis astreintes em obrigação de pagar quantia certa; (iv) haveria bis in idem na cumulação da multa cominatória com as penalidades do art. 523, §1o, do CPC; e (v) seria necessária prévia liquidação para apuração de eventual valor devido a título de multa cominatória. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, inclusive quanto à exigibilidade das astreintes e ao saldo remanescente.

A tutela recursal foi
deferida
em juízo de cognição sumária (id. 356601384), reconhecendo-se a plausibilidade da insurgência quanto à incidência das astreintes em obrigação de pagar quantia certa e quanto aos honorários sucumbenciais, bem como o risco de constrição patrimonial indevida.

As informações foram prestadas (id. 358058622), mantendo a decisão.

Contrarrazões
colacionadas no id. 359210899, nas quais os agravados defendem que a obrigação imposta na sentença não se limitaria ao pagamento de quantia, mas decorreria de obrigação complexa de rescisão contratual com efeitos restitutórios, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada Projeto Rio Vermelho contra Bruno Fernando Macedo Rodrigues e Emerson Alves de Freitas, questionando excesso de execução quanto a multa diária, juros moratórios e multa contratual.

O Magistrado de origem,
acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para homologar o valor principal de R$ 19.081,59, acrescido de honorários sucumbenciais de 15%, totalizando R$ 21.943,82; afastar a multa contratual de 2%; reconhecer a mora da executada e determinar a incidência da multa de 10% e dos honorários de 10% previstos no art. 523, §1o, do CPC; reduzir as astreintes para R$ 10.000,00; fixar o débito total em R$ 36.332,58; reconhecer pagamento parcial de R$ 21.345,92; e fixar saldo remanescente de R$ 14.986,66.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão agravada teria desconsiderado o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, que afastou a condenação por danos morais e redistribuiu os ônus sucumbenciais em igual proporção entre as partes, com honorários fixados em 12% sobre o valor da condenação; (ii) seria indevida a fixação de honorários de 15% exclusivamente em seu desfavor; (iii) não seriam exigíveis astreintes em obrigação de pagar quantia certa; (iv) haveria bis in idem na cumulação da multa cominatória com as penalidades do art. 523, §1o, do CPC; e (v) seria necessária prévia liquidação para apuração de eventual valor devido a título de multa cominatória. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, inclusive quanto à exigibilidade das astreintes e ao saldo remanescente.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação da correção da decisão que, em cumprimento de sentença, homologou o valor principal apurado pela Contadoria, aplicou honorários sucumbenciais no percentual de 15%, reconheceu a mora da executada para fins de incidência do art. 523, §1o, do CPC, e manteve a exigibilidade das astreintes, reduzindo-as para R$ 10.000,00.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste parcial razão à agravante.

Inicialmente, no tocante aos honorários sucumbenciais, a decisão agravada não pode subsistir no ponto em que homologou a verba no percentual de 15% integralmente em desfavor da agravante. Conforme narrado na própria peça recursal e reconhecido em juízo de tutela recursal, a agravante sustenta que o Superior Tribunal de Justiça, ao afastar a condenação por danos morais, redistribuiu a sucumbência em igual proporção entre as partes e fixou os honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação, vedada a compensação. Tal circunstância foi expressamente considerada na decisão que deferiu a tutela recursal, ao registrar que o pronunciamento do STJ consignou:
“Modificada a sucumbência, condeno ambas as partes, em igual proporção, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 12% sobre o valor da condenação, vedada a compensação”.

Assim, em observância à coisa julgada, impõe-se determinar a retificação do cálculo, para que os honorários sucumbenciais sejam apurados no percentual de 12% sobre o valor da condenação, observada a responsabilidade de ambas as partes em igual proporção, vedada a compensação, nos limites do título judicial exequendo.

Quanto às
astreintes,
a sentença exequenda impôs a devolução integral dos valores pagos, em parcela única, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00. A pretensão executiva, portanto, no ponto controvertido, consiste na exigência de multa cominatória vinculada ao inadimplemento de prestação pecuniária.

Embora os agravados sustentem que se trata de obrigação complexa decorrente da rescisão contratual, a restituição de valores pagos em contrato rescindido traduz, para fins executivos, obrigação de pagar quantia certa. A circunstância de a obrigação pecuniária decorrer da resolução contratual não transmuda a natureza da prestação exigida, tampouco autoriza a substituição do regime executivo próprio das obrigações de pagar por mecanismo coercitivo típico das obrigações de fazer, não fazer ou entregar coisa.

O Código de Processo Civil disciplina a multa cominatória como técnica de coerção indireta vocacionada à efetivação da tutela específica, notadamente nos arts. 497, 536 e 537. Já as obrigações de pagar quantia certa possuem disciplina executiva própria, com incidência, quando cabível, dos acréscimos previstos no art. 523, §1o, do CPC, além dos meios de constrição patrimonial legalmente admitidos.

A manutenção de
astreintes
para compelir pagamento de quantia certa, além de destoar da finalidade do instituto, conduz a indevida duplicidade sancionatória quando cumulada com a multa e os honorários do art. 523, §1o, do CPC. No caso, a decisão agravada reconheceu a mora da executada, aplicou multa de 10% e honorários de 10% sobre o débito e, simultaneamente, manteve multa cominatória, ainda que reduzida para R$ 10.000,00. Esse acúmulo não se revela adequado diante da natureza estritamente pecuniária da obrigação executada.

Não se ignora que o juízo de origem reduziu expressivamente o montante inicialmente pretendido a título de
astreintes
, de R$ 258.500,00 para R$ 10.000,00. Todavia, o vício não reside apenas no
quantum
, mas na própria exigibilidade da multa cominatória em obrigação de pagar, razão pela qual a solução adequada é o afastamento integral das
astreintes
do cálculo executivo.

Por outro lado, deve ser mantida a incidência das penalidades do art. 523, §1o, do CPC, pois a decisão agravada consignou que a intimação para pagamento voluntário foi publicada em 24/09/2025, com encerramento do prazo em 15/10/2025, ao passo que o depósito judicial somente foi realizado em 28/10/2025, ou seja, após o prazo legal.

Dispõe o art. 523, §1o, do Código de Processo Civil:
“Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.”

Logo, comprovado o pagamento intempestivo, correta a incidência da multa e dos honorários previstos no referido dispositivo, observada, contudo, a base de cálculo recalculada sem astreintes e com a correção dos honorários sucumbenciais nos termos do título judicial.

A alegação de necessidade de liquidação prévia perde utilidade prática quanto às astreintes, porque ora se reconhece sua inexigibilidade. Quanto ao valor principal e aos demais consectários, a controvérsia pode ser resolvida por simples adequação aritmética do cálculo, à luz dos parâmetros fixados neste julgamento, dispensando-se liquidação autônoma.

Dessa forma, o recurso deve ser parcialmente provido para: (i) afastar a exigibilidade das
astreintes
; (ii) determinar a retificação dos honorários sucumbenciais, observando-se o percentual de 12% sobre o valor da condenação e a distribuição igualitária entre as partes, vedada a compensação, conforme o título judicial; e (iii) manter a incidência das penalidades do art. 523, §1o, do CPC, sobre a base de cálculo a ser refeita pelo juízo de origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026